Tribunal: STF
Processo: RE 355503
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Gratificação.
   Isonomia. Paridade de vencimentos. Impossibilidade. Súmula 339.
   4. Artigos 5o, XXXV e 93, IX, da Constituição. Ofensa não
   configurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.